Tribunal: TJMT
Processo: 1002497-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002497-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (AGRAVANTE), WALTER ESPEJO TEJADA - CPF: 586.101.707-72 (AGRAVADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALTER ESPEJO TEJADA (AGRAVADO), JOHN MICHAEL SOUSA TEJADA - CPF: 093.819.907-27 (AGRAVADO), JHONATTAN GABRIEL RAMOS TEJADA (AGRAVADO), ALINE SOUSA TEJADA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –OMISSSÃO/CONTRADIÇÃO
- AUSÊNCIA VÍCIO – MERO DESCONTENTAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA., contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

Alega que o Embargante que o acordão é omisso e contraditório.

Aduz que nada foi ponderado quanto a necessidade de intimação da Fazenda Pública que é credor preferencial sobre o bem em discussão.

Também que “independente de ter sido o bem indicado ou não pela Executada, ora Agravante, o fato de existir credores preferenciais vai implicar em não aproveitamento do ato para a Execução em voga”.

Requer sejam sanados os vícios; alternativamente, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado,

tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA., contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

A ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BEM OFERECIDO PELO EXECUTADO – AVALIAÇÃO E POSTERIOR LEILÃO – PLURALIDADE DE CREDORES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO AO CREDOR – EDITAL DO LEILÃO QUE CONSTA TODOS OS BLOQUEIOS NO VEÍCULO – REGULARIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A partir do oferecimento do bem à penhora, com expressa concordância do credor, posterior atos de avaliação, o bem passou a garantir a execução, não havendo que falar em imprescindibilidade do bem.

A multiplicidade de bloqueios no veículo não impede o praceamento do bem, sendo resguardada a ordem de preferência de cada credor, tanto cronológica, quanto de preferência.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

O acordão é claro e expresso quanto ao concurso de credores que o edital no qual constam as restrições judiciais (id. 136488808) a necessidade de observância da ordem de preferência de cada credor, observada a preferência e cronologia; vejamos:

“O recurso não comporta acolhimento, aliás, sequer há interesse de agir recursal, tendo em vista que o veículo foi ofertado pelo próprio agravante em 15 de abril de 2.019 (id. 54072115 fls. 5), portanto, não há falar agora em ausência de benefício ao agravado ou prestação de serviço público, nem mesmo de pluralidade de credores.

Também quanto ao concurso de credores, verifico que o edital consta a pluralidade de penhoras efetivadas no bem, nos termos do inciso VI, do artigo 866 do CPC, de modo que nada impede o leilão, resguardada a ordem de preferência de cada credor, tanto cronológica, quanto de preferência.

A propósito, mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A pluralidade de penhoras sobre o mesmo imóvel é possível juridicamente, conforme dispõe o artigo 797, parágrafo único, do CPC, resguardada a preferência de cada credor, na forma do artigo 908 do mesmo diploma legal. 2. Assim, havendo duas ou mais execuções movidas contra o mesmo devedor é possível que haja pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem imóvel e sua posterior alienação judicial, devendo, apenas observar-se a prioridade de pagamento. 3. A ordem de indisponibilidade do bem é direcionada ao proprietário, ora executado, não havendo impedimento para a realização de leilão público. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 53155634920208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)”.

Por fim, não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Por fim, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer para fins de aplicação de multa conforme requerido pela parte Embargada, contudo, fica advertida quanto à possibilidade de imposição de multa, em caso de novo recurso infundado/protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024